Tribunal: TJMT
Processo: 1008818-43.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008818-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), JOSE DE ALMEIDA BANDEIRA - CPF: 132.666.084-53 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – CUMULAÇÃO DE CARGO – EM ANÁLISE SUMÁRIA NÃO SE VERIFICA ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO – ANTE A INOBSERVÂNCIA DA COMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA E DA EXISTÊNCIA DE BOA-FÉ DO RECORRENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado somada ao risco de dano a afetar a parte, caso a tutela pretendida não seja deferida (art. 300, CPC).

A
Lei Complementar do Município de Tangará nº 06/94, prevê a possibilidade de acumulação de cargos, condicionada à comprovação da compatibilidade de horário.

O art. 203 da LC nº 06/94, dispõe que se verificado, mediante processo administrativo, que o servidor está acumulando cargo de má-fé, fora das condições previstas neste Estatuto, será ele demitido de todos os cargos e funções e obrigado a restituir o que houver recebido ilicitamente.

In casu
, não ficou demonstrado, em análise perfunctória, qualquer ilegalidade no procedimento administrativo que exonerou o Agravante em razão da cumulação de cargo, ante a inobservância da compatibilidade de horário, bem como da boa-fé do recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JOSE DE ALMEIDA BANDEIRA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 1001195- 54.2020.8.11.0055, movida em desfavor do Município de Tangará da Serra, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada
no pedido de reintegração do Agravante ao cargo de médico, do qual fora exonerado, por meio de decisão proferida em processo administrativo
.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, desde 06/06/1995 exerceu o cargo de médico, de provimento comissionado, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Tangará da Serra. Assevera que, a partir de 01/02/2007, passou a exercer a função, em caráter efetivo, em razão de aprovação em concurso público.

Afirma que fora instaurado processo administrativo, para fins de apuração de eventual acúmulo ilegal de cargos.

Alega que, nos termos da lei, a opção de cargo pelo servidor configura sua boa-fé, hipótese em que se converte automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo.

Defende que, inobstante a solicitação de exoneração do cargo que exercia no Município de Nova Olímpia, sem justa causa, o Agravado deu continuidade ao procedimento administrativo, cuja decisão final opinou pela demissão a bem do serviço público, ratificada pelo Prefeito Municipal.

Verbera que, a pretensão punitiva em sede de processo administrativo encontra-se prescrita.

Pontua que, houve cerceamento ao seu direito de defesa, em razão da decisão que considerou intempestivo recurso interposto administrativamente.

Esclarece que, a acumulação de cargos de forma indevida, se de boa-fé, acarreta a demissão de somente um dos cargos.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal. No mérito, pelo provimento do recurso.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 40566969).

O Agravado apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões (ID 47488451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciada no pedido de reintegração do Agravante ao cargo de médico, do qual fora exonerado, por meio de decisão proferida em processo administrativo.

Vislumbra-se que o Agravante foi exonerado em razão da cumulação ilegal de cargo, em afronta a Lei Complementar Municipal n. 006/94.

O art. 300,
caput
, do CPC, dispõe que para a concessão da tutela de urgência se mostra necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o assunto destaco a lição de Ester Camila Gomes Norato Rezende que preconiza:

[...] A opção do legislador simplifica, pela unificação, a tratativa teórica dos requisitos das espécies de tutela de urgência, alinhando ao que por vezes se verifica na prática forense, em que comumente se perquire acerca da probabilidade do direito tanto para concessão de medida cautelar quanto para o deferimento de tutela antecipada.

Anote-se, porém, que se entendendo “probabilidade do direito” como “probabilidade do direito material em debate” e não como “probabilidade do direito de ação” (concepção tradicional da fumaça do bom direito para concessão de medidas cautelares), pelo ponto de vista teórico ter-se-á maior rigor para o deferimento de provimentos cautelares, em comparação ao que tradicionalmente preconiza a doutrina quanto ao conceito de fumus boni iuris no Código de Processo Civil de 1973.

Em relação ao requisito de urgência, também designado perigo da demora (periculum in mora), impende ter em vista que se encontram expostos a riscos de danos no processo o direito material, cuja satisfação se reclama, bem como o próprio método empregado pelo Estado no exercício da jurisdição, qual seja, o processo em si.

(in Primeiras Lições Sobre o Novo Direito Processual Civil Brasileiro,
Coordenadores: Humberto Theodoro Júnior e outros, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 196).

Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.

Vejamos o disposto na Lei Complementar Municipal nº 06/94:

Art. 197 –
Ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos.

§ 1º - A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas e de economia mista, da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios.

§ 2º -
A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horário
s.

§ 3º - A compatibilidade de horários somente será admitida quando houver probabilidade de cumprimento integral da jornada ou do regime de trabalho, em turnos completos, fixados em razão do horário de funcionamento do órgão ou entidade a que o servidor pertencer.

(...)

Art. 203 – Verificado, mediante processo administrativo, que o servidor está acumulando de má fé, fora das condições previstas neste Estatuto, será ele demitido de todos os cargos e funções e obrigado a restituir o que houver recebido ilicitamente.

§ 1º - Provada a boa-fé, o servidor será mantido no cargo ou função pela qual optar.

(...)

Art. 214 – A pena de demissão será aplicada nos seguintes casos:

(...)

XII – acumulação ilegal de cargos ou funções públicas;

Art. 215 – A acumulação de que trata o inciso XII do artigo anterior se de boa-fé acarreta a demissão de um dos cargos ou funções, dando-se o prazo de 15(quinze) dias ao servidor, para opção.

§ 1º - Se comprovado que a acumulação se deu por má fé, o servidor será demitido de ambos os cargos e obrigado a devolver o que houver recebido indevidamente dos cofres públicos.

(...)

Art. 240-A - Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargo, emprego ou função, o servidor é notificado, por intermédio da sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data da ciência, e, na hipótese de omissão, o titular do órgão ou unidade de lotação, compulsoriamente, levará a narrativa de tal comportamento à autoridade superior para que o mesmo seja apurado através de processo administrativo.

Art. 241

(...)

§ 6º - A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configura sua boa-fé, hipótese em que se converte automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo.

§ 7º - Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplica-se a sanção de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação são comunicados
.”

Da análise da legislação de regência, verifica-se que, constatado mediante processo administrativo, que o servidor está acumulando cargos de forma indevida, será este demitido de todos os cargos, salvo comprovada boa-fé.

Entretanto, nesta quadra processual, o Recorrente não logrou êxito em comprovar a idoneidade de seus atos, que tenha promovido declarações à Administração em consonância à verdade, pautando-se em observância à lealdade.

Verifica-se dos autos que, em 20/12/2004, o Agravante tomou posse, no Município de Nova Olímpia/MT, para o exercício do cargo de médico, comprometendo-se a exercer a carga horária de 20 horas semanais (id. 40176973 – p. 23).

Posteriormente, em 01/01/2007, o Recorrente tomou posse, no cargo de provimento efetivo, de médico clínico geral, junto à Prefeitura Municipal de Nova Olímpia, cuja carga horária semanal seria de vinte horas (id. 40176973 – p. 21).

Em 01/02/2007, o Agravante tomou posse para o exercício do cargo de Médico, de provimento efetivo, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Tangará da Serra/MT, cuja carga horária inicial prevista seria de 20 horas, posteriormente prorrogada para quarenta horas (id. 40176972 – p. 14).

Neste momento, o Recorrente declarou que não exercia outro cargo público (id. 40176986 – p. 15), informação esta que não condizia com a verdade, em razão do vínculo existente junto ao Município de Nova Olímpia.

Por fim, em 17/03/2014, o Agravante tomou posse no Município de Tangará da Serra, no cargo de Médico Clínico Geral, carga horária de 20 horas semanais (id. 40176972 – p. 16). Novamente, o Recorrente preencheu declaração de não acumulação de cargos públicos, manifestando ciência acerca do tipo penal de falsidade ideológica e que eventual acúmulo de funções, em inobservância ao previsto na lei, constitui ato de improbidade administrativa.

Destarte, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito, uma vez que, as informações prestadas pelo Agravante, possivelmente de forma intencional, não condiziam com a verdade e tinham o intuito de induzir a Administração em erro.

De mesmo modo, quando instaurado o procedimento administrativo, o Recorrente acumulava cargos que compreendiam 100 horas semanais, carga horária esta notadamente incompatível com as funções assumidas, inexistindo probabilidade de cumprimento integral da jornada de trabalho.

Ademais, o exercício da opção do exercício de um dos cargos pelo servidor, por si só, não afasta a possibilidade da Administração em aplicar a pena de demissão.

Cumpre esclarecer ainda, que não se vislumbra, de plano, eventual ilegalidade, abusividade ou inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa em sede de processo administrativo, o que poderá ser melhor analisado após instrução probatória.

Conforme consignado pelo Juízo de 1º Grau, a substituição do advogado não constitui fundamento legal para a suspensão do prazo para interposição de recurso.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo intacta a decisão vergastada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020